Tribunal: TJDFT
Processo: 0708429-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
D E S P A C H O Nota-se que o preparo não está regular, porquanto a guia emitida pelo TJDFT tinha vencimento em 31/03/2020 (id 15541865), ao passo que o pagamento só ocorreu em 01/04/2020 (id 15541866). Por tal motivo e com fulcro no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar no prazo de 5 dias sobre a questão, comprovando ter realizado o pagamento na data prevista na guia ou efetuando o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma prevista no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil em vigor. Intime-se. Publique-se. Brasília, 15 de abril de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator